Tribunal: STF
Processo: RHC 63981
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-08
Data de publicação: 1986-08-08

Ementa:
- RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'.
FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO EXAMINADOS NO TRIBUNAL 'A QUO'.
SE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO APENAS EXAMINOU UM DOS
FUNDAMENTOS DO 'HABEAS CORPUS' E NÃO O ACOLHEU, MAS TENDO-SE
QUE OUTROS FORAM OFERECIDOS E, SE ACOLHIDOS, IMPORTARIAM, TANTO
COMO AQUELE, NO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, CABE A DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS AO TRIBUNAL 'A QUO' PARA QUE EXAMINE E DECIDA OS DEMAIS
FUNDAMENTOS SOB PENA DE, QUANTO A ELES, HAVER SUPRESSAO DE
INSTÂNCIA.